Tribunal: TJBA
Processo: 8010185-72.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8010185-72.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 20ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS MENSAIS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA SUPOSTAMENTE NÃO CONTRATADA. RELAÇÃO DE CONSUMO CARACTERIZADA. COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO. I. Caso em exame 1.Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 5ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador em face do Juízo da 20ª Vara de Relações de Consumo da mesma Comarca, no âmbito de Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais. A demanda originária foi proposta por um cidadão aposentado contra uma confederação de aposentados, pensionistas e idosos, com o objetivo de cessar descontos mensais em seu benefício previdenciário, os quais alega nunca ter autorizado, e de obter a reparação pelos danos sofridos. O Juízo suscitado declinou da competência por entender que a relação entre associação e associado não configura relação de consumo, enquanto o Juízo suscitante defende a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. II. Questão em discussão 2. A controvérsia central consiste em definir a natureza jurídica da relação estabelecida entre a entidade associativa, que promove descontos a título de contribuição mensal em benefício previdenciário, e o cidadão que nega a existência de vínculo contratual e se diz vítima de tais cobranças, para, consequentemente, fixar o juízo competente para processar e julgar a causa, se o Cível comum ou o especializado em Relações de Consumo. III. Razões de decidir 3. Uma entidade associativa, ainda que constituída como pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, enquadra-se no conceito de fornecedora, nos termos do artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor, quando oferece e presta serviços aos seus membros mediante remuneração, inserindo-se, assim, no mercado de consumo. A contraprestação financeira, materializada na forma de mensalidades ou contribuições, caracteriza a onerosidade da atividade. 4. O cidadão que, mesmo negando a condição de associado, sofre descontos indevidos em seus proventos, decorrentes de uma falha na prestação do serviço ou de prática comercial abusiva por parte da associação, é considerado consumidor por equiparação (bystander), conforme o disposto no artigo 17 do Código de Defesa do Consumidor. O dano sofrido em decorrência do evento danoso originado na relação de consumo alheia atrai a proteção da legislação consumerista. 5. A Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia (Lei nº 10.845/2007), em seu artigo 69, estabelece a competência das Varas de Relações de Consumo para processar e julgar todos os litígios que decorram de uma relação de consumo, competência essa reafirmada pela Resolução nº 15/2015 deste Tribunal de Justiça. IV. Dispositivo e tese 6. Conflito de competência julgado procedente, para declarar a competência do Juízo da 20ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador. Tese de julgamento: "[1. A entidade associativa que, mediante remuneração consistente em contribuições mensais, oferece um conjunto de serviços e benefícios aos seus associados, qualifica-se como fornecedora para os fins do artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor, independentemente de sua natureza jurídica de associação sem fins lucrativos.] [2. O indivíduo que sofre descontos em seu benefício previdenciário, decorrentes de cobrança de mensalidade associativa que alega não ter contratado, é considerado consumidor por equiparação, nos termos do artigo 17 do Código de Defesa do Consumidor, atraindo a competência da vara especializada para o julgamento da demanda.]" A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos do Conflito de Competência nº 8010185-72.2025.8.05.0000, de Salvador, em que são partes, como Suscitante, o JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR (SUSCITANTE), e, como Suscitado, JUÍZO DA 20ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR (SUSCITADO). A C O R D A M os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO. Salvador, data registrada no sistema. DESA. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE RELATORA